Tribunal: TJMT
Processo: 0023209-58.2013.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023209-58.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAEL LAURELINO DE ALMEIDA - CPF: 483.764.341-87 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ e 810 DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

“
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Previdenciária, proposta por
Lael Laurelino de Almeida
, julgou procedente o pedido inicial para conceder auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, por restar configurada a inaptidão definitiva do autor para o exercício de função laborativa.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, (TR), devendo ser adotado a partir de 1 de janeiro de 2014 o IPCA-E como índice de correção monetária de precatórios.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.
2241521
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
2770074
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Previdenciária, proposta por
Lael Laurelino de Almeida
, julgou procedente o pedido inicial para conceder auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, por restar configurada a inaptidão definitiva do autor para o exercício de função laborativa.

Em sua inicial o autor relata que no ano de 2009 sofreu acidente de moto indo para o trabalho, resultando na fratura do ombro e tornozelo esquerdo, sendo submetido a procedimento cirúrgico, sendo realizada a última cirurgia em 2012. Refere que ficou com limitação dos movimentos articulares do tornozelo e dor.

Diante desse quadro, o autor requereu junto à Autarquia Previdenciária, a concessão administrativa do benefício de auxílio-doença, o qual foi indeferido em 22/10/2013 – Id.
2240764 – fl. 21
, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Por esse motivo bem como pela piora do seu quadro clínico o autor interpôs a presente ação de concessão de benefício previdenciário.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o autor apresenta incapacidade laboral permanente, não sendo suscetível de reabilitação, levando-se em consideração ainda, a idade de 55 anos e o baixo grau de escolaridade (fls. 75/82 - Id.
2241327
).

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade total e permanente do autor, preenchendo o requisito previsto no artigo
42 da Lei n.º 8.213/91, que prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios contadas a partir da citação, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso para

determinar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ e 810 do STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021